Tribunal: TJMT
Processo: 1034152-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034152-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ AGNE - CPF: 105.886.711-34 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (EMBARGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.541.672/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR LUIZ RACOSKI - CPF: 284.504.260-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ AGNE - CPF: 105.886.711-34 (EMBARGANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (EMBARGANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, reformando decisão que rejeitara Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando honorários advocatícios em favor do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da legitimidade ativa dos exequentes e à aplicação da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão no acórdão quanto à condenação em honorários, que foi imposta em razão do reconhecimento do excesso de execução, afastando a sucumbência recíproca.

4.

A análise da legitimidade para executar os honorários pode ser feita de ofício pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública e de aplicação da teoria da causa madura.

5.

As alegações visam rediscutir o mérito, o que é incabível em Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível condenação em honorários quando reconhecido excesso de execução em Impugnação ao cumprimento de sentença.

2.

Embargos de Declaração não servem para reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º; 86; 1.013, § 3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, de um lado, por SANDRA MARA BASEI E OUTROS e, de outro, por PEDRO OVELAR e LIVIA COMAR DA SILVA ambos contra acórdão de id. 274392378 que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto por SANDRA MARA BASEI E OUTROS, reformando em parte a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de sentença n. 0000911-11.2006.8.11.0037.

Os primeiros embargantes SANDRA MARA BASEI E OUTROS alegam dúvida no acórdão sobre as condenações, eis que a leitura sugere a existência de duas delas. Requer o provimento dos Embargos para sanar o vício alegado (id. 255913654).

Os segundos embargantes PEDRO OVELAR e LIVIA COMAR DA SILVA sustentam omissão por suposta supressão de instância, ao argumento de que a matéria relativa à legitimidade dos exequentes não teria sido decidida em primeiro grau, e, portanto, não poderia ser conhecida de ofício pelo Tribunal. Alegam, ainda, omissão quanto à fixação dos ônus da sucumbência, notadamente por entender que a procedência parcial da Impugnação ao cumprimento de sentença não justificaria a condenação integral ao pagamento de honorários. Requerem o provimento dos Embargos para sanar as omissões e o prequestionamento dos precedentes (id. 276590395).

Os embargados PEDRO OVELAR e LIVIA COMAR DA SILVA pugnam pela rejeição dos Embargos de id. 255913654 (id. 276596851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os dois Embargos de Declaração buscam sanar supostas dúvidas e omissões no acórdão quanto à nova condenação integral em honorários pelo acolhimento parcial da Impugnação ao cumprimento de sentença e à supressão de instância pela ilegitimidade reconhecida.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Assim, passo a análise dos dois Embargos de Declaração separadamente.

I – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
SANDRA MARA BASEI E OUTROS

Pretendem os primeiros embargantes sanar dúvida/omissão quanto à existência de duas condenações em honorários advocatícios.

Com efeito, o acórdão embargado
não registrou duplicidade de condenações
. A decisão foi clara ao reconhecer que: “
diante do reconhecimento do excesso em sede de impugnação, que resulta em redução da quantia executada, o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, arbitrados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente proposto (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
”
.

Dessa forma, a condenação foi imposta
única e exclusivamente ao impugnado (exequente)
, com fundamento no
decote do valor excessivo cobrado do impugnante (executado)
, o que representa
proveito econômico obtido pelo executado
e, por isso, enseja a fixação dos honorários advocatícios em favor deste.

Observou-se, assim, o princípio da causalidade, uma vez que a executada foi compelida a atuar processualmente para afastar a cobrança superior ao valor efetivamente devido. Evidencia-se, assim, comportamento que justifica o reconhecimento de resistência processual relevante e aplicação do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil.

Logo, afasto o alegado ponto omisso.

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
PEDRO OVELAR
e LIVIA COMAR DA SILVA

- Da omissão: supressão de instância

Os segundos embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em
omissão
, ao deixar de analisar a suposta ocorrência de
supressão de instância
, porquanto a questão da
legitimidade dos agravados para executar honorários
não teria sido enfrentada pelo Juízo de origem, tampouco prequestionada pela parte recorrente.

O argumento, porém,
não prospera
. A
inda que o Juízo de origem tenha se omitido quanto à legitimidade dos agravados para a execução integral da verba honorária
,
tal tema

decorre do reconhecimento de excesso de execução
,
que

constitui matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso concreto, como bem ressaltado no acórdão embargado, a
sentença de origem fixou a verba honorária de forma global
, em favor do polo passivo vencedor, composto por
três bancas de advogados distintos
, razão pela qual
não pode uma única banca executar o valor integral dos honorários sem autorização expressa das demais ou sem individualização da cota parte
, o que
não foi comprovado nos autos
.

Destaco que a aplicação da
teoria da causa madura
, com fulcro no art. 1.013, § 3º, do CPC,
legitima o enfrentamento da matéria diretamente pelo Tribunal
, uma vez que o feito encontrava-se em condições de imediato julgamento, prescindindo de remessa ao juízo de origem, inexistindo, portanto, qualquer nulidade ou prejuízo processual. Assim, afasto a alegada
omissão
.

- DA OMISSÃO: sucumbência recíproca

Aduz ainda o embargante PEDRO OVELAR que o acórdão teria incorrido em
omissão

ao

deixar de aplicar o art. 86 do CPC
,
que trata da sucumbência recíproca, pelo acolhimento parcialmente da Impugnação ao cumprimento de sentença.

Embora o acolhimento da impugnação tenha ocorrido de forma
parcial
, o que se extrai dos autos é que houve
reconhecimento substancial do excesso de execução
, resultando em
decote aproximado de um terço (1/3) do valor total executado
. Em tais hipóteses,
quando o resultado da impugnação representa êxito substancial para uma das partes (no caso, o executado/impugnante)
, a aplicação da sucumbência recíproca
não se justifica
, devendo o vencido arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Portanto, ao reconhecer o
excesso de execução e decotar parcela expressiva do crédito
, o acórdão corretamente impôs a condenação em honorários
exclusivamente

ao exequente
, afastando a aplicação do art. 86 do CPC,
sem que isso configure omissão
, mas sim
valoração jurídica expressamente realizada
, nos limites da matéria devolvida à apreciação do Tribunal.

A insurgência dos embargantes configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadequado à via estreita dos Embargos de declaração. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025